Tribunal: TJES
Processo: 5009868-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009868-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VERLUCIO DE JESUS

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE PINHEIROS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM O CÁRCERE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de ter, em tese, desferido golpe de facão na região do tórax da vítima em estabelecimento comercial, somente não consumando o homicídio por intervenção de terceiros. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e quadro clínico de saúde instável, requerendo a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso concreto; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e o alegado quadro clínico do paciente autorizam a revogação da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional, admissível quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, consistentes na demonstração do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso, especialmente da gravidade da conduta e do modus operandi empregado pelo paciente.

5. O emprego de facão para desferir golpe profundo na região do tórax da vítima, em local público, evidencia periculosidade concreta e risco à ordem pública, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

6. A intervenção de terceiros para impedir a continuidade da agressão reforça a gravidade concreta da ação e a necessidade da segregação preventiva.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias da empreitada criminosa.

8. O alegado quadro clínico do paciente não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois não há comprovação de enfermidade grave incompatível com o ambiente prisional ou de impossibilidade de tratamento médico no sistema carcerário.

9. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

10. Não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta da tentativa de homicídio evidenciada pelo modus operandi e pelo emprego de arma branca justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias do fato demonstram periculosidade concreta do agente.

3. A alegação de enfermidade não autoriza prisão domiciliar sem comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI. CPP, arts. 282, II, 310, 312, 313 e 319. CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II. Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 878205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.05.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009868-10.2026.8.08.0000

PACIENTE: VERLUCIO DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,
sem pedido liminar, impetrado em favor de
VERLUCIO DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, nos autos da Ação Penal nº 5000203-44.2026.8.08.0040.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente
(i)
sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva;
(ii)
possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, tendo o suposto ato de violência ocorrido em razão de temor por sua própria vida; e que
(iii)
possui quadro clínico de saúde instável, com histórico de internação recente.

Diante de tais circunstâncias, requer a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19831142, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Na hipótese vertente, após uma detida e meticulosa análise dos argumentos expendidos pela impetrante e da documentação colacionada, não vislumbro a flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Inicialmente, urge ressaltar que a prisão preventiva afigura-se como uma medida cautelar de
ultima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 91065710 dos autos originários). Senão vejamos a íntegra da exordial acusatória:

“[...] No dia 17 de fevereiro de 2026, por volta das 14h50min., na Rua Arlindo Favaro, Jardim Planalto, neste Município e Comarca, no Bar do Garrincha, o denunciado, agindo com inequívoca intenção de matar, avançou contra Adejaime de Oliveira Resende, empunhando um facão, e desferiu-lhe um golpe na região do tórax esquerdo da vítima, causando-lhe um corte profundo de aproximadamente 15 centímetros.

O denunciado somente não conseguiu o seu intendo criminoso, ceifar a vida da vítima, devido à intervenção de terceiros, que impediram a continuidade da agressão, retirando o facão das mãos do acusado.

POSTO ISSO, denuncio VERLUCIO DE JESUS, como incurso, em tese, no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...].”

Nesse sentido, tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva em sede de Audiência de Custódia realizada em 19 de fevereiro de 2026, quanto a que indeferiu o pedido de revogação, proferida em 06 de maio de 2026, encontram-se fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, notadamente o
modus operandi
da empreitada criminosa e a periculosidade do agente, evidenciados pelo emprego de arma branca (facão) para desferir um golpe na região do tórax da vítima no interior de um estabelecimento comercial, o que demonstra o risco efetivo à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, o Juízo de primeiro grau destacou a gravidade concreta do delito e o risco que a liberdade do paciente representaria, evidenciados pelo
modus operandi
do fato. Senão vejamos trecho da decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID 90835234 dos autos de origem):

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de VERLUCIO DE JESUS, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; ou II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular o ato, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Isto posto, HOMOLOGO a prisão em flagrante delito. Superada essa análise, cumpre avaliar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito,
verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que não vislumbro, neste primeiro momento, elementos suficientes para reconhecer legítima defesa. Consta dos autos que o autuado teria avançado contra a vítima com facão e que o segundo golpe só não teria ocorrido porque terceiros intervieram.
Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado VERLUCIO DE JESUS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. [...]”. - destaquei

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

_______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024) - destaquei

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Em relação ao argumento defensivo de que o paciente possui quadro clínico de saúde instável, entendo que a circunstância não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a legalidade da custódia preventiva. A impetração não veio acompanhada de demonstração concreta de que o tratamento eventualmente necessário seja incompatível com o ambiente prisional ou de que o estabelecimento em que se encontra custodiado não disponha de meios para assegurar o devido acompanhamento médico.

Em relação aos portadores de doença grave, o C. STJ entende que “
para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/05/2023), o que não se verifica no caso em tela.

Assim, ausente comprovação idônea de enfermidade grave, de risco atual não administrável pelo sistema penitenciário ou de omissão estatal específica na prestação da assistência à saúde, a circunstância invocada não tem o condão de sobrepor-se aos fundamentos cautelares já reconhecidos. Eventual necessidade de tratamento médico pode ser suprida no âmbito do sistema prisional, não sendo causa automática de revogação da custódia cautelar.

É imperioso destacar que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente – tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa –, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, evidenciados pela prática delitiva que revela a custódia como necessária.

Por derradeiro, salienta-se que
“As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.